Tribunal: CARF
Processo: 10805.910036/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.910036/2021-24
ACÓRDÃO
1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NULIDADE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA
Não há nulidade no indeferimento do pedido de realização de diligência
quando o contribuinte, incumbido do ônus probatório acerca de seu direito
creditório, deixa de promover a evolução no diálogo das provas
devidamente provocada pelo Despacho Decisório e pelo Acórdão
Recorrido.
NULIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no indeferimento do pedido de realização de perícia,
quando o contribuinte deixa de juntar aos autos, sem justificativa, prova
documental minimamente concatenada cujo ônus a legislação lhe incumbe
e que seria suficiente à comprovação do direito alegado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO NÃO COMPROVADO.
Incumbe ao contribuinte a prova do oferecimento à tributação, ainda que
em períodos de apuração anteriores, dos rendimentos correspondentes a
aplicações financeiras que ensejaram retenções na fonte sob o código de
arrecadação 3426.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.796, de 16 de maio de 2024, prolatado no
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
2
julgamento do processo 10805.913460/2021-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Abuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira
Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do primeiro trimestre de 2016.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, conforme ementa
do Acórdão no 101-023.533:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
nulidade por cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da verdade material, em
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
3
virtude da denegação dos pedido de perícia e de realização de diligência considerando que, a seu
ver, a documentação apresentada seria suficiente a fazer prova do oferecimento das receitas à
tributação.
É a síntese do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
– Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
– Direito
O direito envolvido cinge-se a uma preliminar de nulidade e, no mérito, à
verificação da premissa de que a documentação acostada pelo contribuinte seria
suficiente à comprovação do direito creditório.
Entendo, contudo, não assistir razão ao Contribuinte, conforme passarei a
analisar.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, nos termos do
artigo 59, II do Decreto no 70.235/72, asseverando que a negativa de realização
de perícia e diligência tolheram seu direito à ampla defesa. Verbis:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
A análise acerca da ocorrência da hipótese normativa contida nos dispositivos
acima transcritos depende da apreciação quanto à distribuição do ônus
probatório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
4
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, que deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Tratando-se de retenções efetuadas sob o código 3426, há um descasamento
natural entre o oferecimento periódico das receitas à tributação pelo regime de
competência independentemente do resgate das aplicações, e as retenções,
sofridas pelo contribuinte ao longo dos anos no último dia útil dos meses de maio
e novembro pela sistemática alcunhada de “come-quotas” (tratando-se de fundos
de investimento de renda fixa), ou no resgate da aplicação (como ocorre para os
títulos de renda fixa).
Neste caso, compete ao contribuinte comprovar por meio de sua escrituração
contábil amparada pela documentação de suporte, o oferecimento das receitas à
tributação ao longo dos anos-calendário anteriores, já que o descasamento
acarreta a antecipação do oferecimento dos rendimentos à tributação. Esta prova
deve ser feita acostando-se aos autos o Livro Razão Analítico discriminando o
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, de maneira conciliada
com o Livro Diário e dos informes bancários que demonstrem a origem dos
rendimentos oferecidos à tributação, já que a escrituração regular faz prova a
favor do sujeito passivo, desde que acompanhada da documentação de suporte,
conforme preconiza o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, § 1o.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
5
É verdade que se tratando de escrituração digital, transmitida pelo SPED, as
informações em questão são disponíveis à autoridade fiscal independentemente
de intimação do contribuinte, mas a prova do oferecimento à tributação não se
faz somente a partir da análise da escrituração, é preciso que a defesa (pois é
ônus seu) estabeleça um vínculo mínimo entre o direito creditório não
reconhecido, os lançamentos contábeis especificamente relacionados aos
rendimentos em questão, e a documentação que comprove sua origem e relação
com as retenções efetuadas.
Sendo ônus de quem pleiteia, nos termos da leitura combinada do art. 170 do
CTN, art. 74, §1o da Lei 9.430/96, e art. 373 do CPC/2015, e havendo o Decreto no
70.235/72 estabelecido a obrigação de apresentação de toda a prova quando da
interposição de Impugnação ou Manifestação de Inconformidade (art. 16), a
realização de diligência é faculdade da autoridade julgadora (arts. 18 e 19 do
Decreto no 70.235/72) e depende de ter o contribuinte promovido evolução
probatória suficiente para dialogar com as razões do indeferimento de seu direito
creditório, embora em patamar aquém do provimento integral de seu pleito.
Já a realização de perícias decorre não da mera conveniência do contribuinte, mas
da demonstração de que eventual prova necessária ao deslinde do feito escape à
expertise da autoridade julgadora, ou à expertise esperada de quem se defende
de matéria técnica tributária e contábil. No caso, a análise da escrituração
contábil e de sua respectiva (não apresentada) documentação de suporte,
encontra-se integralmente dentro do escopo da expertise das autoridades fiscais
e julgadoras administrativas, e daquela expertise esperada de quem se defende
perante a administração e deve manter sua escrituração e apuração tributária em
conformidade com as respectivas normas.
Neste caso, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício de
diligências ou perícias contida nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a
realização de perícia no caso em questão mostra-se inviável como decorrência da
ausência de qualquer substrato probatório sobre o qual pudesse ela se debruçar,
afinal, "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das
ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e
Hedge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In: ______ BOSSA,
Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedina, 2020, p. 299).
Portanto, considerando (i) não ser obrigação da autoridade julgadora determinar
a realização de diligências e perícias, e (ii) não haver nos autos substrato mínimo
apresentado pelo interessado, a quem tal ônus competia, no sentido de dialogar
com os óbices impostos pelo Despacho Decisório e pelo Acórdão Recorrido ao
reconhecimento de seu direito creditório, o indeferimento da realização de
diligência e perícia não causa qualquer nulidade, como também está em
conformidade com o entendimento majoritariamente adotado por este E. CARF
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
6
de privilegiar o formalismo moderado e a verdade material, socorrendo a quem
busca arcar minimamente com seu ônus dialético-probatório.
Afasto, assim, a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
No mérito, tomando como defesa a singela assertiva recursal de que a prova dos
autos seria suficiente ao reconhecimento do direito creditório, entendo que a
prova acostada aos autos é insuficiente para demonstrar o oferecimento à
tributação das receitas correlatas às retenções informadas, conforme bem expôs
o Acórdão Recorrido em razões que não foram atacadas pelo Recurso Voluntário,
que por isso adoto e transcrevo valendo-me da permissão contida art. 114 do
RICARF.
“O documento numerado como 2 (fls. 58 a 85), refere-se a cópias dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Ocorre que, relativamente aos valores retidos, pelo que pode ser observado na
“Análise de Crédito” (quadro acima), a questão refere-se apenas ao oferecimento
das receitas correspondentes à tributação, não havendo divergência entre o valor
informado na Dcomp com o constante nas DIRFs das fontes pagadoras.
O “Doc. 3” (fls. 87 a 98) identificado na Manifestação de Inconformidade como
“Balanço Contábil” tem o título “Income Statement-Consolidated”. Os numerados
como 5 (fls. 107 a 183) e 6 (fl. 185) estão identificados com “Composição do Saldo
Negativo do IRPJ do segundo trimestre de 2016 e “Controle dos Rendimentos de
Aplicações Financeiras”, respectivamente. Todos são quadros/planilhas elaborados
pela própria contribuinte.
Os documentos juntados às fls. 100 a 105 (doc. 4) referem-se à DRE do ano-
calendário 2016 (os de fls. 100 a 104 gerados pelo Sped e o de fl. 105 constitui-se
em uma planilha de consolidação).
Por primeiro, necessário explicitar que quadros ou planilhas elaboradas de forma
unilateral pela interessada não se prestam a comprovar os fatos alegados, sem
respaldo em documentos contábeis e fiscais.
Especificamente quanto à DRE gerada pelo Sped, pelo que consta na consolidação
(fl. 105), as receitas de juros relativos a aplicações de Renda Fixa (conforme o
código de retenção 3426, utilizado pelas fontes pagadoras em suas DIRFs e
constantes também nos Informes de Rendimentos anexos à Manifestação de
Conformidade) do segundo trimestre de 2016 foram de R$ 16.975.205,70. O total
do ano foi de R$ 99.719.264,47, pelo que não há reparo a ser feito no Parecer
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 668/2021.
(...)
Assim, no mérito, também não assiste razão ao Recorrente.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, afasto a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.910036/2021-24
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Abuquerque – Presidente Redator

Fl. 330
DF CARF MF
Original